Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA, JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO e EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME em face da r. sentença de id. 12650600, complementada pelos aclaratórios de id. 12650603, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos por INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO em desfavor de EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, rejeitou liminarmente os embargos, em razão de manifesta intempestividade, com fulcro no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais, observada, todavia, a gratuidade judiciária deferida em sentença (id. 12650600). Em suas razões recursais (id. 12650605), EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME alega que apenas o fato de se encontrar em recuperação judicial não justifica a gratuidade judiciária deferida em sentença à pessoa jurídica. Assevera que, para a concessão do benefício da gratuidade às pessoas jurídicas, é necessária a prova cabal acerca da hipossuficiência, o que entende não ser o caso dos autos. Busca a reforma do r. decisum para que seja revogada a benesse concedida. Guia e comprovante de recolhimento das custas processuais acostados no id. 12650606. INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO interpõem Apelação no id. 12650609. Sustentam que solicitaram a necessária devolução do prazo para oposição de embargos à execução, diante da ocorrência de erro no sistema do PJE, que não processou corretamente a inclusão dos documentos dos embargantes, quando da distribuição na data correta, em 23/07/2019. Afirmam que o próprio Serviço de Distribuição cancelou a distribuição dos embargos, motivo pelo qual distribuíram novamente os embargos, pleiteando a devolução do prazo. Asseveram existir violação ao artigo 10 do CPC. Requerem, ao final, seja seu apelo conhecido e provido a fim de que se reforme r. sentença, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução, determinando-se o regular processamento do feito. Gratuidade judiciária deferida na origem. Contrarrazões de INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA e JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO, no id. 12650614. Contrarrazões de EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, no id. 12650615. Por intermédio do despacho de id. 12838922, EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME foi intimada para se manifestar acerca da questão preliminar ventilada em contrarrazões. Em resposta, acostou a petição de id. 13177349. Por meio das petições de ids. 13848691 e 14156453, as partes requereram a suspensão do feito por 90 dias, diante das tratativas de acordo. No despacho de id. 14585951, tendo em vista a manifestação dos litigantes, o feito foi sobrestado nos termos propostos. Após o transcurso da suspensão deferida, ambas as partes, por intermédio das petições de ids. 16675301 e 17553209, informaram não mais persistir o seu interesse recursal, manifestando-se, assim, pela desistência dos recursos, haja vista o acordo judicial celebrado para pagamento parcelado da dívida exequenda (id. 16675303). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998 do Código de Processo Civil em vigor “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Em acréscimo, estabelece o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Considerando a natureza disponível dos direitos reclamados e o fato de o requerimento ter sido realizado pelas partes recorrentes, credora e devedora, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado. Operada a preclusão, efetuem-se as baixas e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator